Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-50.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

1. Quando as partes, no âmbito de processo de execução, celebram transação em que se ajusta o pagamento parcelado do crédito exequendo, o feito deve ser suspenso - e não extinto - pelo tempo necessário ao seu integral cumprimento, nos termos do art. 922, do CPC.

2. As hipóteses de extinção do processo executivo estão descritas nos incisos do art. 924, do CPC, não estando prevista a situação em que as partes transacionam no sentido de que o pagamento da dívida dar-se-á de forma parcelada.

3. Recurso provido.